Tribunal: TJSP
Processo: 2025613-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Veículo alienado pela agravada à PAGGIARO MOTORS, em 26/08/2021, que se responsabilizou pelos débitos posteriores à negociação. Bem revendido. Transferência não operada, junto ao órgão de trânsito. TUTELA DE URGÊNCIA. Presença da probabilidade do direito alegado. Documentação apta a indicar a responsabilidade da agravante pela transferência da titularidade do veículo e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Veículo alienado pela agravada à PAGGIARO MOTORS, em 26/08/2021, que se responsabilizou pelos débitos posteriores à negociação. Bem revendido. Transferência não operada, junto ao órgão de trânsito. TUTELA DE URGÊNCIA. Presença da probabilidade do direito alegado. Documentação apta a indicar a responsabilidade da agravante pela transferência da titularidade do veículo e pagamento dos débitos, a contar do negócio jurídico. Regularização não efetuada. Autuação da agravada por infrações de trânsito cometidas posteriormente à alienação. Periculum in mora caracterizado. Hipótese em que a ausência da regularização perante os órgãos de trânsito poderá ensejar débitos fiscais e a perda da CNH pela recorrida. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO, com determinação.